Tribunal: TJDFT
Processo: 0752443-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0752443-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCO GOMES DE LACERDA, ALDAIR JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário - R$ 11.532,56), indeferiu a impugnação à penhora com pedido de desbloqueio de valores impenhoráveis. O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada manteve a penhora sobre valores depositados em conta poupança na Caixa Econômica Federal, no montante de R$ 2.881,30, em afronta ao art. 833, X, do CPC, que assegura a impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos, sendo matéria de ordem pública e proteção legal objetiva; 2) a juntada do extrato comprobatório da natureza da conta foi tempestiva, considerando a prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública, e, ainda, a própria impugnação já indicava a operação 1288, identificadora de conta poupança; 3) a decisão agravada igualmente manteve a penhora sobre R$ 16.473,30 bloqueados na conta do BRB, embora se trate de valor oriundo de empréstimo consignado contratado para reorganização financeira e subsistência do agravante e de sua família, situação que atrai a proteção da impenhorabilidade; 4) a manutenção das constrições viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, pois o agravante se encontra em estado de superendividamento, conforme demonstram contracheque e extratos bancários; Requer a concessão de liminar para obstar o levantamento dos valores penhorados até o julgamento final do recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas do agravante. Com razão, inicialmente, o agravante. Neste juízo de cognição sumária, entendo que foram demonstrados o risco de dano e a probabilidade de provimento do recurso. Conforme disposto no art. 832 do CPC, “não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis”. Tenho o entendimento de que é impenhorável a quantia poupada até 40 salários mínimos, não importando se depositadas em poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel moeda, dando-se interpretação extensiva ao texto do CPC/2015 833 X, in verbis: “Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.” Assim decide o c. Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras”. (AgInt no AgInt no AREsp 1858396/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) “(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020). “(...) 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1893441/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) No mesmo sentido, trago à colação julgados desta 4a Turma Cível: “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que ‘é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda’ (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 2. Em que pese o julgamento supra não tenha força vinculante, foi proferido pela Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça, órgão formado pela reunião das Terceira e Quarta Turmas, regimentalmente competentes para matérias de direito privado, e em embargos de divergência, como forma de pacificar a jurisprudência daquela corte superior 3. Desta forma, uma vez pacificada a questão junto ao Superior Tribunal de Justiça, última instância responsável pela interpretação da legislação Federal, não há razões para se distanciar do entendimento consolidado, rendendo-se homenagem à segurança jurídica e previsibilidade das decisões judiciais. (...)” (Acórdão 1387678, 07469359020208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. A Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao artigo 649, inciso X, do CPC/73 (artigo 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Tal entendimento foi reafirmado em recentes precedentes da Corte Superior e encontra ressonância em julgados deste egrégio Tribunal de Justiça. Por essas razões, ainda que se tente argumentar que a conta poupança da agravada seja utilizada como verdadeira conta corrente, é inequívoca a impenhorabilidade dos valores encontrados. (...)” (Acórdão 1379604, 07078376420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A questão é objeto do Tema no 1.285 do STJ (“Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos”), ainda pendente de julgamento. No caso, o débito exequendo perfaz o montante de R$ 19.384,07 em julho de 2025 (ID 242610920 dos autos originários). Embora o agravante (servidor público distrital aposentado), aufira rendimentos superiores à média nacional (remuneração bruta de R$ 7.941,76 – conforme contracheque de ID 249295025), sua remuneração líquida está substancialmente comprometida com sete empréstimos consignados descontados no contracheque, sendo presumidas as despesas ordinárias de alimentação, vestuário, moradia etc. Deve-se ter em conta, também, que se trata de pessoa idosa (63 anos), que ordinariamente já tem despesas adicionais em razão dessa condição. Tais circunstâncias denotam que os valores bloqueados constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. A impenhorabilidade deve ser reconhecida inclusive em relação ao montante proveniente de empréstimo bancário (R$ 16.473,30), contratado pelo agravante no dia anterior ao bloqueio, uma vez que é possível concluir, pelos demais empréstimos contraídos e comprovantes de despesas juntados, que o rendimento do agravante não tem sido suficiente para prover o sustento próprio e da família. Nesse sentido: “(...) VI - Embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, se o executado (mutuário) comprovar, nos autos, que os recursos oriundos da referida modalidade de empréstimo são destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade. Precedente: REsp n. 1.820.477/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020. (...)” (REsp 1860120/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a manutenção do bloqueio tem potencial para comprometer a sua subsistência e de sua família. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores nas contas do agravante (R$ 2.881,30 da instituição Caixa Econômica Federal e de R$ 16.473,30 da instituição do BRB). Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator